Tribunal: TJMT
Processo: 1063705-03.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1063705-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO CHESMAN LUCAS DA SILVA - CPF: 969.189.341-04 (RECORRENTE), MIRIAM GONCALVES BARBOSA - CPF: 719.817.721-20 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
SERVIÇOS EDUCACIONAIS
–
RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO –
INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES -
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 161653142, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial e
parcialmente procedente
o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento do valor de
R$ 723,03 (setecentos e vinte e três reais e três centavos)
, com correção monetária pelo INPC, desde a data do vencimento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o protocolo da ação.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome no cadastro restritivo de crédito. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor foi aluno da instituição de ensino reclamada, sendo surpreendido com a inscrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito, referente a débitos nos valores de
R$ 590,40 (quinhentos e noventa reais e quarenta centavos) e R$ 132,63 (cento e trinta e dois reais e sessenta e três centavos),
que afirma desconhecer, visto ter utilizado o PEP - Parcelamento Estudantil Privado apenas no primeiro ano do curso.

A demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade da inserção do nome do autor no cadastro restritivo de crédito, em razão da inadimplência da primeira parcela do PEP após a conclusão do seu curso, momento que inicia as cobranças do parcelamento utilizado.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial e
parcialmente procedente
o pedido contraposto, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) A princípio, esclarece-se que
as partes reconhecem a relação jurídica entre elas
, havendo controvérsia apenas quanto a negativação, que o autor reputa como indevida (ID 102549714).

Cabe analisar na presente demanda se o débito que negativou o nome do autor é lícito ou não.

Extrai-se dos autos que

o autor realizou financiamento estudantil, enquanto estudante do curso de Direito
. Embora manifeste descontentamento sobre o valor total do débito, não maneja nenhum pleito nesse sentido, restando o pleito autoral a impugnar a negativação que reputou como indevida.

Observa-se que as provas colacionadas pelo autor demonstram que os débitos estavam quitados entre o período de 2017 a 2021. Assim, consoante narrado na inicial, os débitos do financiamento estudantil seriam pagos a partir do término do curso.

O diploma do autor demonstra que ele concluiu o curso de direito em 31/12/2021 e colou grau em 17/02/2022 (ID 103740366).

A negativação decorre de débitos com vencimento em 10/03/2022. Os valores que negativaram o nome do autor coincidem com aqueles que foram apresentados como legítimos (ID 102549712) a serem pagos, inicialmente, em 10/03/2022. Portanto, denota-se que os débitos que negativaram o nome do autor se referem aos débitos do financiamento estudantil, não a débitos pretéritos.

O autor reconhece na exordial a relação jurídica e o financiamento estudantil, inclusive o dever de pagamento posterior ao término do curso. Deste modo, considerando que o débito que negativou o nome do autor se refere ao pagamento de financiamento estudantil, não há que se falar em inscrição indevida
.

Lado outro, verifica-se que a parte autora sequer apresentou comprovante de pagamento do financiamento ou de qualquer parcela apresentada no extrato (ID 102549712)
.

Com efeito,
não restou comprovada qualquer irregularidade capaz de macular a higidez da contratação entabulada entre as partes, encargo que cabia à parte autora
. Por conseguinte, cabível à espécie a cobrança realizada pela parte reclamada, porquanto se traduz em exercício regular de direito, com fulcro no art. 188, I, do CC.

Assim, quanto ao pedido contraposto, tem-se que assiste parcial razão a reclamada, pois restou demonstrado a legalidade da cobrança, inclusive através de documentos apresentados pelo próprio autor. No entanto, não é cabível o vencimento antecipado total do débito, pois a controvérsia da demanda reside apenas no valor da primeira parcela do financiamento estudantil. Assim, não havendo nenhuma razão superveniente para o vencimento antecipado do débito, deve permanecer a sua quitação nos termos anteriormente acordados (ID 102549712) (...).
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CURSO DE GRADUAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - PARCELAMENTO - DÉBITO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – VALOR DA MENSALIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada que a cobrança pela instituição de ensino superior se refere a valores objeto de parcelamento de mensalidades em atraso, entabulado por meio do programa denominado “Parcelamento de Matrícula Tardia – PMT”, exigidos em razão da desistência do curso pelo aluno, não se mostra indevida a cobrança da dívida, não havendo que se falar em conduta arbitrária e ilegal, por agir a universidade no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do art. 188, I, do Código Civil
.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1002361-32.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) (grifei)

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto,
em
declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023